Tribunal: TJMT
Processo: 1036285-80.2023.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036285-80.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WAGNER RIBEIRO DA COSTA - CPF: 220.115.328-09 (APELANTE), MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - CPF: 358.951.868-58 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. FRATURA DO ÚMERO
PROXIMAL ESQUERDO
. SEQUELA EM MEMBRO SUPERIOR NÃO DOMINANTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS EM AÇÃO ACIDENTÁRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurado em face do INSS, ao fundamento de que a perícia judicial concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, apesar do acidente de trajeto, da fratura do úmero esquerdo e da existência de sequela residual em membro superior não dominante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sequela constatada no ombro esquerdo implica redução da capacidade laborativa habitual ou exige maior esforço para o exercício da atividade de gerente administrativo, a justificar a
concessão do auxílio-acidente; e (
ii
) estabelecer se subsiste a condenação da parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em ação acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente exige a demonstração cumulativa de acidente, consolidação das lesões, sequela permanente, nexo causal e redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

4. A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência de repercussão funcional concreta da sequela no desempenho da atividade habitual, pois o acidente, o tratamento cirúrgico e a alteração residual no membro superior esquerdo não constituem objeto de controvérsia relevante.

5. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado, com exame clínico, análise do histórico ocupacional e resposta aos quesitos, conclui de forma expressa pela inexistência de redução da capacidade laborativa para a atividade de gerente administrativo.

6. A perícia registra que o autor é destro, que a sequela atinge o membro superior não dominante e que o exame físico revela bom estado geral, cognição íntegra, trofismo e tônus musculares
preservados,
simétricos e habilidade satisfatória para o manuseio de documentos.

7. Embora haja força grau 4 e discreta limitação da flexão do ombro esquerdo, os demais movimentos articulares
permanecem preservados, sem deformidade e sem comprometimento funcional significativo.

8. A mera existência de sequela anatômica ou de limitação funcional mínima não autoriza, por si só, a concessão do auxílio-acidente, sendo indispensável a comprovação de efetiva redução da capacidade para o labor habitual.

9. O entendimento firmado no Tema 416 do STJ incide quando comprovada a redução da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, e não alcança hipótese em que a prova pericial afasta integralmente esse requisito.

10. Em ação acidentária proposta contra o INSS, aplica-se a regra específica do art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991, razão pela qual deve ser afastada, a condenação da parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

1
1
. Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“1.
A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela decorrente de acidente que reduza a capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que em grau mínimo. 2. A existência de sequela anatômica ou de limitação funcional discreta, sem repercussão concreta no desempenho da atividade habitual, não autoriza a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991. 3. O Tema 416 do STJ não dispensa a demonstração da redução da capacidade laborativa, mas apenas afasta a relevância da intensidade da redução quando esse requisito estiver comprovado. 4. Em ação acidentária
ajuizada contra o INSS, deve ser afastada a condenação da parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art
.
479; Lei n. 8.213/1991,
arts
. 86 e 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Desembargador Convocado do TJ/SP, Terceira Seção, j. 25.8.2010, Tema 416; STJ, Súmula 110; TJMT, AP n. 1004130-48.2025.8.11.0037, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 9.6.2026; TJMT, AP n. 1026685-98.2024.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 3.2.2026.

AP n.
10029309520248110051
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Marcio Vidal
, j. em
1
.
10
.202
5

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente ajuizada pela parte autora em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

O autor ingressou com a ação, conforme Id 371077924, alegando, em síntese, que, em 24.10.2016, sofreu acidente de trajeto enquanto conduzia motocicleta, do qual resultou fratura do úmero esquerdo, com necessidade de tratamento cirúrgico e posterior acompanhamento fisioterapêutico.

Sustentou que, em razão do acidente, recebeu auxílio-doença acidentário, NB 6164729207, no período de 09.11.2016 a 10.1.2017, e que, após a cessação do benefício temporário, permaneceu com sequelas definitivas no membro superior esquerdo, consistentes em redução de força, limitação de movimentos, dor esporádica e dificuldade para sustentar carga, circunstâncias que, segundo afirmou, teriam reduzido sua capacidade para o exercício da atividade habitual de gerente administrativo.

Com fundamento no art. 86 da Lei n. 8.213/1991, requereu a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, isto é, 11.01.2017, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Posteriormente, foi proferida sentença, no Id 371078369, que julgou improcedente, com resolução do mérito, o pedido inicial. O Juízo de origem fundamentou a improcedência na prova pericial judicial, destacando que o exame não evidenciou redução significativa da força ou dos movimentos da articulação do ombro esquerdo, nem redução da capacidade para o trabalho habitual. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação, conforme Id 371078372. Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença não teria considerado adequadamente o conjunto probatório. Sustenta que o laudo pericial reconheceu traumatismo do membro superior esquerdo, força grau 4 no ombro esquerdo e redução mínima da flexão, o que, a seu ver, demonstraria sequela permanente com repercussão funcional na atividade de gerente administrativo.

Defende que a função exercida à época do acidente, embora tenha natureza administrativa, exige uso contínuo dos membros superiores para digitação, manuseio e organização de documentos, participação em reuniões, uso de telefone e computador, além de eventual transporte de pastas, arquivos e equipamentos. Afirma, ainda, que o art. 86 da Lei n. 8.213/1991 não exige grau elevado de redução funcional, sendo suficiente a lesão mínima, conforme o Tema 416 do STJ.

Requer a reforma da sentença para a concessão do auxílio-acidente, com
data de início do benefício (
DIB) no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário. Também requer o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento no art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991 e na Súmula 110 do STJ.

O apelado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público não se manifestou no mérito do recurso por entender ausente interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do Código de Processo Civil (Id 371877888).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso comporta
conhecimento
, pois foi interposto tempestivamente por parte legítima
, atendendo aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
.

A controvérsia devolvida ao Tribunal restringe-se à existência, ou não, de redução da capacidade laborativa habitual apta a justificar a concessão do auxílio-acidente, bem como à subsistência da condenação da parte autora ao pagamento de verbas sucumbenciais em ação acidentária.

O recurso comporta parcial provimento, exclusivamente para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e será devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Dispõe o art. 86 da Lei n. 8.213/1991:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

A concessão do benefício exige, portanto, a presença cumulativa de acidente, consolidação das lesões, sequela permanente, nexo causal e redução da capacidade para o trabalho habitual. Não basta a existência de sequela anatômica ou de alteração residual, sendo indispensável que a lesão produza repercussão funcional concreta no exercício da atividade profissional habitualmente desempenhada.

No caso, não se controverte de modo relevante acerca da ocorrência do acidente de trajeto, do tratamento cirúrgico da fratura do úmero esquerdo, da percepção anterior de auxílio-doença acidentário e da existência de alteração residual no ombro esquerdo.

O ponto decisivo consiste em verificar se essa alteração residual reduziu, ainda que minimamente, a capacidade do autor para o exercício da atividade habitual de gerente administrativo, ou se passou a exigir maior esforço para o desempenho da mesma função.

A resposta é negativa.

A perícia judicial foi regularmente realizada por médico habilitado, com análise do histórico clínico, histórico previdenciário, histórico ocupacional, documentos constantes nos autos, exame físico, discussão técnica e resposta aos quesitos apresentados pelas partes.

O laudo registrou que o autor, à época do acidente, exercia a função de gerente administrativo, com atividades gerais relacionadas ao gerenciamento de restaurante, tendo desempenhado essa ocupação por cerca de dez anos. Também consignou que o periciando possui ensino superior em Administração, é destro e atualmente exerce atividade distinta, como representante comercial.

Quanto ao histórico clínico, constou que o apelante sofreu acidente motociclístico em 24.10.2016, foi diagnosticado com fratura do úmero esquerdo, submeteu-se a tratamento cirúrgico, permaneceu afastado do trabalho por cerca de três meses e realizou aproximadamente trinta sessões de fisioterapia. O autor relatou restrição para sustentação de carga, dor esporádica e ausência de uso de medicamentos para controle álgico.

No exame físico, entretanto, os achados objetivos não evidenciaram repercussão funcional suficiente para reduzir a capacidade laboral habitual. O periciando apresentou bom estado geral, lucidez, orientação no tempo e no espaço, ausência de déficit comportamental, intelectual ou cognitivo, marcha sem dificuldade, capacidade de sentar-se e levantar-se sem dificuldade e habilidade satisfatória no manuseio de documentos.

O exame dos membros superiores evidenciou trofismo e tônus muscular preservados e simétricos. No ombro esquerdo, observou-se cicatriz
discreta em região anterior, força grau 4, classificada pelo perito como desempenho muscular bom, e redução em grau mínimo do movimento de flexão. As amplitudes dos movimentos de extensão, adução, abdução, rotação interna e rotação externa estavam normais.

Além disso, a sequela situa-se no membro superior esquerdo, não dominante, circunstância expressamente considerada pelo perito ao avaliar a existência de repercussão na atividade profissional exercida à época do acidente.

A conclusão técnica foi expressa

(Id

371078363
, pág.3)
:

“A avaliação pericial de Wagner Ribeiro da Costa constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.”

A resposta aos quesitos confirma essa conclusão.

Ao ser questionado sobre a atividade profissional exercida à época do acidente, o perito indicou a função de gerente administrativo. Perguntado sobre o membro predominantemente utilizado para o exercício regular das funções laborais, respondeu: “O membro superior direito”. Questionado sobre a existência de sequela causadora de redução da capacidade para o trabalho na atividade desempenhada à época do acidente, ainda que mínima, respondeu objetivamente: “Não”.

O perito ainda esclareceu que a amplitude goniométrica do ombro esquerdo apresentava flexão de 0º a 150º, em comparação ao parâmetro de 0º a 180º, mas registrou extensão, adução, abdução, rotação interna e rotação externa
dentro dos índices de normalidade. Também afastou deformidade e incapacidade total ou parcial, permanente ou temporária, que impossibilitasse o exercício do ofício ou de qualquer outro.

Ao responder se o autor passou a exercer sua função com dificuldade, limitação ou maior esforço físico após o acidente, consignou que, “considerando o perfil profissiográfico apresentado, é possível concluir pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual”.

A prova técnica, portanto, não ignorou a sequela nem a pequena limitação funcional. Ao contrário, identificou-as, qualificou-as clinicamente e concluiu que não possuem repercussão concreta no desempenho da atividade habitual.

A irresignação recursal parte da premissa de que a força grau 4 e a redução mínima da flexão do ombro esquerdo, por si sós, bastariam para configurar redução da capacidade laborativa. Essa premissa não se sustenta.

A norma previdenciária não indeniza a simples existência de lesão residual ou de alteração anatômica abstrata, mas a sequela que reduza a capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. A presença de dano funcional é condição necessária, mas não suficiente. Exige-se demonstração de repercussão concreta nas atividades laborativas habituais.

A propósito, o Tema 416 do STJ estabelece que:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”

O precedente repetitivo não conduz à reforma da sentença.

O Tema 416 do STJ afasta a exigência de grau relevante ou intenso de redução funcional. Assim, comprovada a redução da capacidade laboral, ainda que mínima, o benefício é devido, sendo irrelevante a extensão do dano ou o grau do maior esforço.

Contudo, o precedente não dispensa a demonstração do próprio requisito legal da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. Não há auxílio-acidente pela simples constatação de sequela sem repercussão laboral.

No caso, não se nega o benefício pela pequena extensão da lesão, mas pela ausência do requisito essencial previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991, pois a perícia judicial afastou expressamente a redução da capacidade para a atividade de gerente administrativo.

Nesse sentido, em caso análogo, este Tribunal assentou:

“(...)8. A mera existência de alteração residual não autoriza, por si só, a concessão do auxílio-acidente, sendo indispensável a
demonstração de que a sequela reduz concretamente a capacidade para o labor habitual.
9.

O Tema 416 do STJ somente incide quando comprovada a redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, não se aplicando às hipóteses em que a perícia judicial afasta por completo a existência desse requisito.” (TJMT, AP n.1004130-48.2025.8.11.0037, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. em 9.6.2026)

Na mesma linha, firmou-se o entendimento de que:

“(...)
2.
A existência de sequelas anatômicas ou funcionais não autoriza, por si só, a concessão do benefício, sendo necessária a comprovação de impacto relevante na capacidade para o trabalho.3. O laudo pericial judicial devidamente fundamentado e conclusivo quanto à ausência de redução da capacidade laboral afasta o direito à concessão do auxílio-
acidente.
” (
AP n.
10029309520248110051
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Marcio Vidal
, j. em
1
.
10
.202
5
).

No mesmo sentido:

“2. Pequenas limitações funcionais que não interferem no desempenho da atividade habitual não ensejam a concessão do auxílio-acidente.” (TJMT, AP n.1026685-98.2024.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. em 03.02.2026)

A situação dos autos ajusta-se a essa compreensão. A alteração residual no ombro esquerdo, embora reconhecida, não foi considerada suficiente, no plano técnico, para gerar redução da capacidade laboral, maior esforço, menor rendimento ou restrição funcional concreta na atividade habitual de gerente administrativo.

A conclusão pericial deve prevalecer.

Nos termos do art. 479 do CPC, o julgador não está
adstrito
ao laudo pericial. Todavia, o afastamento da prova técnica exige elementos probatórios robustos, contemporâneos e capazes de demonstrar erro metodológico, insuficiência técnica ou incompatibilidade lógica entre os achados clínicos e a conclusão pericial.

Esses elementos não se encontram presentes.

A argumentação recursal constrói inferência própria a partir de achados isolados do exame físico, especialmente a força grau 4 e a redução mínima da flexão. Entretanto, a prova pericial avaliou o conjunto funcional do membro, a dominância, a atividade profissional habitual e os demais movimentos articulares preservados, concluindo, de forma coerente, pela inexistência de repercussão laboral.

Também não procede a alegação de que atividades administrativas necessariamente sofreriam impacto pela alteração constatada. Embora tarefas como digitação, manuseio de documentos, uso de telefone e computador e organização de materiais envolvam os membros superiores, a perícia judicial
considerou o perfil profissiográfico apresentado e, mesmo assim, afastou a redução da capacidade para o trabalho habitual. Não cabe substituir a conclusão técnica por presunção genérica de dificuldade laboral sem lastro objetivo nos autos.

Dessa forma, ausente prova de redução da capacidade para o labor habitual, não há subsunção dos fatos ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

A manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Quanto ao capítulo sucumbencial, assiste razão ao apelante.

A ação versa sobre benefício decorrente de acidente de trabalho. Nessa hipótese, incide a regra específica do art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991, segundo a qual o procedimento judicial relativo a acidente do trabalho é isento do pagamento de quaisquer custas e verbas relativas à sucumbência.

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

[...]

II -
na
via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.”

A Súmula 110 do STJ, no mesmo sentido, estabelece que “a isenção do pagamento de honorários advocatícios, nas ações acidentárias, é restrita ao segurado”.

Por essa razão, deve ser reformada a sentença apenas para excluir a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para afastar exclusivamente a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026